Tribunal: TJDFT
Processo: 0036745-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036745-48.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS POR SÍTIO ELETRÔNICO DE BUSCAS MANTIDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. VINCULAÇÃO DO NOME DA PARTE. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese, o autor requereu a apreciação de requerimento de exclusão, da rede mundial de computadores, de todas as informações que vinculem seu nome à matéria jornalística ofensiva, publicada em seu desfavor. 2. O fato foi devidamente apreciado por esta Egrégia Corte de Justiça em demanda anteriormente ajuizada pelo autor, oportunidade em que foi determinada a exclusão do acesso ao sítio eletrônico responsável pela publicação de conteúdo ofensivo, tendo sido aplicado, ao caso, o critério jurídico fundamentado no "direito ao esquecimento", para impedir que a consulta do nome do autor fosse associada à matéria ofensiva à honra. 3. Deve ser evidenciado, no caso, que o exercício da liberdade de imprensa e a livre manifestação do pensamento estão em harmonia com o interesse público, encontrando-se fundamentados em princípios constitucionais que têm maior peso do que aqueles que resguardam a esfera de intimidade dos indivíduos, especialmente em situações atinentes à averiguação de condutas que eventualmente importem na dilapidação do patrimônio público. 4. A tarefa de desvinculação de determinado conteúdo de certo termo inserido no mecanismo de pesquisa do Google deve ser cumprida por meio da indicação precisa do pelos próprios interessados, mediante a indicação exata do conteúdo, dos termos e expressões que constituam elos de ligação com sítios eletrônicos que ostentem informações eventualmente ofensivas ou inverídicas. 4.1. No caso, a situação já havia sido objeto de deliberação por meio de demanda judicial anterior, de modo que não é possível responsabilizar civilmente a ferramenta de busca eletrônica Google por eventuais danos morais que, aliás, não foram devidamente demonstrados pelo autor. 5. Com efeito, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça “os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página em que estiverem inseridos.” (AgRg no AREsp no 730.119/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016). 6. Na hipótese dos autos não há provas (art. 373, inc. I, do CPC) de que o provedor de buscas tenha descumprido a determinação judicial anteriormente expedido, ou que permaneça a associar o nome do demandante à matéria jornalística ofensiva. 7. Recurso conhecido e desprovido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que restaram parcialmente providos somente para correção de erro material “consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. 3.1. No caso em exame há erro material a ser corrigido em relação ao “item 1” da ementa relativa ao acórdão do recurso de apelação, bem como à parte final do “item 3”, que deve ser objeto de exclusão” (ID 70835665). A parte recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador não enfrentou os temas efetivamente debatidos nos autos, desviando-se do objeto da demanda ao trazer fundamentos impertinentes e dissociados da controvérsia jurídica submetida à apreciação judicial. Aduz que o acórdão recorrido aplicou jurisprudência baseada no Marco Civil da Internet a fatos pretéritos, reconhecendo que os fatos discutidos ocorreram antes da sua entrada em vigor. Finalmente, argumenta que o colegiado ignorou o dano moral já ocorrido, limitando-se a discutir a existência de dano atual, não observando que a pretensão deduzida nesta ação diz respeito à responsabilização do recorrido por ofensas já perpetradas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO MENDONÇA, OAB/RJ 130.532 (ID 72949136). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese vertente não pode ser reconhecida a alegada responsabilidade remanescente do apelado em relação ao conteúdo publicado em desfavor do apelante, pois não está mais acessível na rede mundial de computadores, já tendo havido a aplicação, ao caso, do critério jurídico fundado no "direito ao esquecimento" por este Egrégio Tribunal de Justiça, ainda que parcialmente. Ademais, merece destaque o fato de que o apelante não logrou êxito em demonstrar que ainda há a vinculação alegada, entre a pesquisa com a utilização de seu nome e os resultados oferecidos pelo Google. Isso porque, feita a atual consulta do nome do demandnta (sic) no provedor apelado não foram encontrados resultados que o associem ao mencionado conteúdo ofensivo. Conclui-se, assim, que as alegações articuladas pelo apelante não se afiguram plausíveis, pois desprovidas de respaldo legal, especialmente porque, no caso em exame, não há provas do descumprimento da determinação judicial exarada nos autos do processo no 2013.01.1.007064-8, não é demais insistir (ID 65062175) (grifos do original). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, DEFIRO, o pedido de publicação conforme requerido em ID 72949136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029